Tribunal: STF
Processo: ADI 919
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-08
Data de publicação: 1993-10-08

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.   CUMULAÇÃO  DE   DOIS  CARGOS  DE
PROFESSOR.  LEI ESTADUAL, DE INICIATIVA DE PARLAMENTAR, DISPENSANDO A
SUJEIÇÃO DO SERVIDOR A NOVO ESTÁGIO PROBATÓRIO.
          Relevância jurídica da tese de inconstitucionalidade formal
e material, por violação, respectivamente, aos arts. 61, PAR. 1., II,
C, e 41, da Carta Federal.
          Configuração  do periculum in  mora ante a possibilidade de
que,  independentemente  de estágio  probatório,  sejam estabilizados
servidores publicos.
           Medida liminar deferida.